Tribunal: STF
Processo: Rcl 57627
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-19
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho. ADPF 828. Data para desocupação objeto de acordo entre as partes. Art. 13, VIII, do RISTF. Situação de urgência não identificada. 



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação, ajuizada pela Associação dos Trabalhadores Rurais Deus e Amor da Região Taboca, contra decisão proferida pelo Juízo Substituto da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia (MT) nos autos nº 1000434- 06.2021.811.0017, à alegação de violada decisão proferida por esta Suprema Corte na ADPF 828, por permitida reintegração de posse em local de ocupação coletiva.



    2. A parte reclamante traça o histórico da ação possessória e pontua deferida liminar e determinadas a citação e a realização de audiência de conciliação, esta infrutífera.



    Afirma que os ocupantes, em 09.01.2023, foram surpreendidos com a informação de que determinado o cumprimento da reintegração de posse, que se efetivaria no dia seguinte. 



    Explicita que, diante da notícia, peticionou ao juízo de origem para observância da ADPF 828. Ato contínuo, designada nova audiência de conciliação em 11.01.2023, oportunidade em que teria novamente requerido a observância da decisão deste Supremo Tribunal Federal, requerimento que restou indeferido, por não se considerar configurada ocupação coletiva.



    Entende, a reclamante, necessários a atribuição de efeito suspensivo à reintegração de posse, prevista para 22.01.2023, e o envio do autos à Comissão de Conflitos Agrários do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.



    Argumenta equivocada a premissa de não se tratar de ocupação coletiva. No local, diversamente, haveria cem famílias.



    Salienta permitida pelo juízo a demolição de construções existentes no imóvel após 07.02.2023.



    Requer, inclusive liminarmente, o sobrestamento da reintegração de posse, bem como o envio dos autos à Comissão de Conflitos Agrários do TJ/MT.



    Breve o relatório, analiso se o caso se ajusta à hipótese a que se refere o art. 13, VIII, do Regimento Interno desta Casa.



    3. A conclusão é negativa.



    Não obstante tenha decido, o juízo de origem, que o caso não enquadra na categoria dos conflitos coletivos de terra, contra o que também se insurge a reclamante, verifico, especificamente, que o prazo estabelecido para desocupação até 22.01.2023 deriva de acordo entre as partes, celebrado em audiência de conciliação, presidida pelo juiz da causa, com a presença das partes, da Prefeita Municipal, do Vice-Prefeito Municipal, do Presidente da Câmara de Vereadores, do Defensor Público da comarca e de representantes da Polícia Militar e da Polícia Civil, além da manifestação do Ministério Público por telefone.



    No ponto, reproduzo o termo de audiência, que contempla decisão homologatória da solução negocial (doc. 26, p. 55 e seguintes):



    (...)



    Partindo para as deliberações finais, o MM. Juiz Substituto proferiu a seguinte decisão acerca da postulação levantada pelo Procurador das partes reclamadas, o Dr. Jarbas Costa Batista:



    “Em relação ao pleito efetuado pelos requeridos no sentido da aplicação da ADPF 828, verifico não ser o caso de remessa destes autos à Comissão de Conflitos Agrários do TJMT, visto que não há conflito coletivo que atraia a competência da Vara Agrária. Ressalto que foram realizados dois estudos pela Polícia Militar, além de Auto de Constatação elaborado pelos Oficiais de Justiça deste Juízo, nos quais não se constataram famílias o suficiente para caracterização de conflito coletivo”.



    Por fim, as partes chegaram ao seguinte ACORDO:



    Os representantes da parte requerida, assim como seu Procurador, todos presentes na sessão, comprometeram-se a deixar o local até a data de 22/01/2023, sob pena de imposição de multa diária, cumprimento forçado e desobediência. As partes requeridas, inclusive, comprometem-se a desconstruir todas as construções não edificadas em alvenaria, criações (bovinos, aviários, suínos), bens móveis e imóveis, e levá-las consigo. 



    Acordam as partes, ainda, que os ocupantes hipossuficientes entregarão até o final do dia de hoje (11/01/2023) lista com nome completo, endereço, contato telefônico e número do CPF dos posseiros hipossuficientes, os quais serão assistidos pela Prefeitura Municipal e pela Defensoria Pública, inclusive com apoio logístico e material.



    Acordam as partes, também, que a parte autora prestará auxílio na desocupação, disponibilizando aos posseiros comprovadamente hipossuficientes 01 caminhão, a fim de que sejam transportados seus bens móveis e semoventes. A parte autora disponibilizará tão somente o caminhão, deverão os ocupantes carregá-lo, por suas próprias forças (exceto as pessoas que tenham comorbidades ou idade avançada).



    A Prefeitura Municipal, na pessoa da Prefeita, comprometeu-se a disponibilizar 01 caminhão, com 02 (dois) funcionários braçais, a fim de auxiliar na desocupação dos posseiros comprovadamente hipossuficientes. 



    Acordam as partes que as construções edificadas integralmente em alvenaria permanecerão no local até o dia 07/02/2023, quando será julgado o mérito do Agravo de Instrumento em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.



    Após o dia 07/02/2023, será dada vista dos autos ao Ministério Público, a fim de que apresente manifestação acerca da demolição das construções eventualmente edificadas em alvenaria, sobretudo em relação a questões ambientais. 



    Ultrapassado o prazo concedido para a desocupação, caso os ocupantes não deixem o local, acordam as partes que será dado cumprimento forçado à decisão.



    Acordam as partes que, escorrido o prazo para desocupação, [caso] ainda existam semoventes bovinos e equinos no local, a parte requerente adquirirá todos os animais, mediante depósito judicial dos valores e apresentação de avaliação do valor devido.



    Acoram as partes, além disso, que o advogado da parte requerida, Dr. Jarbas Costa Batista, apresentará ao final do dia 22/01/2023 relação completa, com fotografias, dos bens imóveis restantes no local, sobretudo as edificações construídas em alvenaria. 



    O presente termo foi lido e manifestado concordância pelas partes, e segue assinado pelo Magistrado e pelos presentes.



    DELIBERAÇÕES



    HOMOLOGO, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, o acordo realizado no procedimento/processo acima identificado, constituindo o título judicial, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, resguardando interesses e direitos de terceiros.



    (...)



    Estabelecido, mediante a concordância das partes — o que inclui a ora reclamante —, que o imóvel será desocupado até 22.01.2023, acordo esse homologado judicialmente, não se justifica a atuação em plantão. Destaco, ademais, oferecido em audiência auxílio pelo Município e pela Defensoria Pública.



    4. Cabe rememorar, de outro lado, não ser esta a sede adequada para reexame fático-probatório, a averiguar o número de famílias no local ou as condições da ocupação.



    Em decisão complementar ao que constou do termo de audiência, também proferida em 11.01.2023, detalhadas as peculiaridades do caso concreto. 



    Reproduzo, na fração de interesse, o pronunciamento judicial:



    (...)



    No dia 11/01/2023, depois da realização de estudos por parte da Polícia Militar, iniciou-se o cumprimento da medida liminar. Cientes do início do cumprimento da medida, os posseiros dirigiram-se à sede deste Juízo, ocasião em que os recebi e ouvi suas demandas.



     Levando em consideração o pleito trazido ao meu conhecimento pelos ocupantes e também o interesse dos proprietários em ver efetivada a decisão judicial de manutenção da posse, convidei-os para comparecer a uma audiência de conciliação, que foi realizada neste Fórum, das 10h00 às 14h00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso). 



    Além dos requerentes e requeridos – estes representados por ODÍLIA GOMES SOUSA MORAIS AUGUSTO e JONATHAN COELHO RODRIGUES –, foram convidados a participar da solenidade a Prefeita Municipal, o Presidente da Câmara Municipal, o Defensor Público atuante nesta Comarca, os representantes da Polícia Militar e da Polícia Civil. 



    O Ministério Público, intimado pessoalmente por este Juízo, justificou sua ausência na audiência em razão de estar realizando tratamento médico fora da Cidade, o qual já estava agendado anteriormente (saliente-se, inclusive, que a intimação, face às especificidades fáticas subjacentes, ocorreu menos de 24 horas antes do ato). Ademais, o presentante do "Parquet", de forma muito diligente e atenciosa, entrou em contato com o juízo para se informar das peculiaridades e se manifestou oralmente no sentido de ser cumprida a determinação judicial anteriormente determinada, atentando-se para a observância dos direitos e garantias fundamentais dos posseiros. 



    Todos os intimados compareceram ao ato, que resultou na formalização de um acordo, o qual consta no termo de audiência anexo a presente decisão, onde se verificam os pormenores da transação.



    DA INEXISTÊNCIA DE CONFLITO COLETIVO



    No decorrer da audiência, o advogado dos ocupantes, Dr. Jarbas Costa, levantou a questão acerca da aplicabilidade da ADPF 828 e requereu a remessa dos autos à Vara Agrária, em Cuiabá.



    Ouvidas as partes a respeito do pleito do nobre causídico, foi proferida decisão indeferido o pedido, eis que não verifico conflito coletivo digno de remessa à Cuiabá. 



    Apesar de constar no termo de audiência, de forma resumida, as razões pelas quais indeferi o pedido formulado pelos requeridos, julgo necessário fundamentar de maneira mais aprofundada as razões pelas quais não verifico, no caso, conflito coletivo.



    Pois bem.



    Antes de apreciar o pedido liminar, cabe tecer algumas considerações acerca da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828, em trâmite na Suprema Corte.



    Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 828, não prorrogou a suspensão de despejos forçados, mas condicionou as remoções a um regime de transição a ser adotado por todos os Tribunais Brasileiros. O Egrégio TJMT, inclusive, deu início ao planejamento para a constituição de uma Comissão de Conflitos Agrários e um CEJUSC especializado em conflitos agrários (http://www.tjmt.jus.br/noticias/71242#.Y40YQ3bMKUk), isto por que, embora seja possível o deferimento de medidas liminares em ações possessórias e de despejo, a efetivação da decisão depende da adoção das medidas determinadas pelo STF, na referida Ação Constitucional.



    (...)



    Verifica-se que a ratio decidendi do acórdão proferido na ADPF 828 gira em torno da necessidade de proteção de grupos de pessoas e comunidades vulneráveis em contexto de habitações coletivas, rurais ou urbanas.



    A situação a ser apreciada nestes autos, no entanto, é diversa da esposada na decisão proferida pelo Plenário da Suprema Corte, de modo que é necessário proceder à devida distinção entre os casos que, de fato, merecem aderir ao regime de transição, e aqueles dispensados.



    No caso concreto, além do Auto de Constatação realizado pelo Senhor Oficial de Justiça no dia 14/09/2021 (ID 65406061), foram realizados dois estudos pela Polícia Militar (ID 107224837 e 107257592).



    Verifica-se, da primeira diligência realizada in loco pelo Oficial de Justiça, que as poucas pessoas presentes no local não residiam na ocupação nem lá exerciam trabalho para subsistência, pois tinham domicílio na zona urbana de São Félix de Araguaia e nesta Cidade exerciam suas profissões.



    Constatou-se, ainda, que os ocupantes estavam realizando o desmatamento ilegal da floresta existente no local, prova disso é que, no dia da realização do Auto de Constatação, uma pessoa foi presa em flagrante por crime ambiental.



    Em relação aos estudos efetivados pela Polícia Militar, destaca-se que foram suficientemente esclarecedores no sentido de que a área ocupada, originalmente, tratava-se de um retiro onde as pessoas da Cidade se dirigiam para acampar ou passar um tempo de lazer à beira do rio.



    No entanto, com o tempo, surgiu nos ocupantes esporádicos o interesse de ocupar a terra por definitivo, o que foi, desde logo, impedido pelo proprietário, pois a permissão anteriormente concedida pelos proprietários da fazenda era meramente para recreio e lazer, mas não para estabelecimento de moradia.



    É justamente por isso que se verifica que não há conflito coletivo envolvendo o direito de moradia, pois os atuais ocupantes, de fato, possuem outras propriedades (rurais ou urbanas), de maneira que a área ocupada na Fazenda Entre Rios seria uma espécie de imóvel “complementar” ou “outro imóvel”.



    Em resumo, os ocupantes não possuem características de miserabilidade ou vulnerabilidade extrema no que tange ao direito de moradia, razão pela qual o caso deve ser tratado conforme as suas especificidades.



    (...)



    Exame a alcançar conclusão diversa esbarra na impossibilidade de revolvimento fático e probatório dos autos de origem na estreita via da reclamação, ex vi, inter plures:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PREMISSAS DE ORIGEM. REELABORAÇÃO FÁTICA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES.



    1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à Súmula Vinculante 43. 



    2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação”. (Rcl 32.834 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 17.3.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Superior Tribunal de Justiça – STJ aplicou corretamente o entendimento sufragado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral). 



    II – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre o atendimento ao ônus da demonstração cabal a que se refere a tese relativa ao Tema 784 da Repercussão Geral. 



    III – Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto o STJ atuou no estrito exercício de competência estabelecida pelo art. 1030, I, a, do CPC. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43205 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020)



    5. Ante o exposto, entendo não se amoldar, o caso, à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. 



    Findas as férias coletivas, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente